Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-54.2025.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701850-54.2025.8.07.0017 RECORRENTE: DARLEY DE SOUSA SANTANA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DESPACHO Considerando o recorrido não possui advogado constituído nos autos, proceda-se à exclusão dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli, OAB/SC 8927, e Rodrigo Frassetto Góes, OAB/SC 33416, dos cadastros do presente feito, conforme requerido na petição de ID 76887048. Tendo em vista que o recorrido não possui advogado constituído nos autos, embora citado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o prazo para contrarrazões ao recurso especial deverá fluir em cartório. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007